Tribunal: TJDFT
Processo: 0741641-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0741641-49.2023.8.07.0001 APELANTE: MARLI NOGUEIRA PEREIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposto pela MARLI NOGUEIRA PEREIRA contra a sentença proferida pelo juízo 8a Vara Cível de Brasília nos autos 0741641-49.2023.8.07.0001 ajuizado em desfavor do BANCO DO BRASIL, ora apelado. Inicialmente, a parte autora, ora apelante, ajuizou ação requerendo a condenação do Banco do Brasil ao pagamento de R$ 87.257,67 (oitenta e sete mil duzentos e cinquenta e sete reais e sessenta e sete centavos) a título de danos materiais e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, em razão de alegada má gestão dos valores da conta PASEP pelo Banco recorrido. Alegou que não foi feita a devida atualização do valor e que o recebeu em montante menor do que lhe era devido à época em que realizou o saque, em 24/02/1992, em razão de sua aposentadoria. O processo transcorreu regularmente e sobreveio sentença, em 05/12/2024, julgando procedentes os pedidos autorais para condenar o banco a pagar à autora o valor de R$ 1,09 (um real e nove centavos) por danos materiais (ID 73072896). Em face desta sentença, o Banco do Brasil opôs Embargos de Declaração, em 12/12/2024 (ID 73072898), alegando obscuridade e contradição no julgado por não ter reconhecido a prescrição decenal ao caso, nos moldes do Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, visto que o dia do pagamento do PASEP da autora foi em 24/02/1992 e o prazo final para contestar o pagamento seria em 24/02/2002. A autora, por sua vez, apresentou apelação em 22/01/2025 (ID 73072901), pois discordou do valor de R$ 1,09 (um real e nove centavos) a que a parte contrária foi condenada, além de requerer a condenação por danos morais. Contudo, em 28/01/2025, sobreveio nova sentença, acolhendo os Embargos de Declaração do Banco do Brasil para alterar o mérito da sentença e pronunciar a prescrição da pretensão autoral (ID 73072903). Veja-se o dispositivo do julgado: Ante o exposto, conheço dos embargos declaratórios e DOU-LHES PROVIMENTO para, conferindo-lhes efeitos infringentes, sanar a contradição apontada, e nos termos dos fundamentos apresentados, alterar o mérito da sentença de ID 219863614, passando a constar do dispositivo, em substituição: “DISPOSITIVO Ao exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO da pretensão autoral, resolvendo o mérito e dando por extinto o feito, na forma do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Por força da sucumbência, arcará a parte autora com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que, nos termos do art. 85. §2o, do CPC, arbitro em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa. A exigibilidade de tais verbas da parte autora fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça deferida. Sentença registrada. Intimem-se. Publique-se. Intimado desta nova sentença, a parte apelante apenas tomou ciência do ato judicial, sem, contudo, apresentar nova apelação pugnando o mérito da nova sentença (ID 73072905). A parte recorrida não apresentou contrarrazões. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso em apreço, a apelante pretende, por meio do recurso interposto, reformar a sentença que limitou a indenização por danos materiais ao valor de R$ 1,09 (um real e nove centavos) e obter a condenação do banco ao pagamento de danos morais. Ocorre que, em sede de embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil, o juízo de origem proferiu nova sentença, com efeitos modificativos, para reconhecer a prescrição da pretensão autoral, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC (ID 73072903). Ressalte-se que a nova sentença substitui integralmente a anterior, a qual foi impugnada pela presente apelação. Dessa forma, a apelação interposta perdeu seu objeto, pois foi dirigida contra decisão que não mais subsiste no ordenamento jurídico, diante da prolação de nova sentença com alteração substancial do conteúdo decisório. No processo civil, o interesse recursal é caracterizado pela presença simultânea dos requisitos de necessidade, utilidade e adequação. No caso em apreço, não há utilidade na apreciação de recurso dirigido contra sentença que foi posteriormente modificada, tornando-se prejudicada a pretensão recursal inicialmente deduzida. Sobre o tema, cita-se o seguinte precedente desta 2a Turma Cível: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO CONHECIMENTO. MULTA PREVISTA NO ART. 1021, § 4o, DO CPC. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Hipótese de interposição de agravo interno contra a decisão monocrática que não conheceu o agravo de instrumento, diante do fundamento de ausência, de modo superveniente, de interesse recursal. 2. É atribuição do relator a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de aferir a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (relativos ao exercício dessa pretensão), bem como a regularidade da representação das partes. 3. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da questão de fundo do recurso. 3.1. A utilidade é revelada pela possibilidade de propiciar o recurso algum proveito para o recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. 3.2. Na hipótese dos autos, a despeito de ser tempestivo e ter preenchidos os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o agravo de instrumento interposto não deve ser conhecido. 3.3. Com efeito, à vista do proferimento de decisão interlocutória por meio da qual extinguiu o incidente de cumprimento da sentença, em razão do adimplemento da obrigação, não subsiste o interesse recursal relativo à legitimidade da desconsideração da personalidade jurídica, deferida nos autos de origem. 4. Na hipótese de ser o agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente, por meio de julgamento unânime, o agravante deve ser condenado ao pagamento de multa no percentual de 1% (um por cento) a 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, nos moldes da regra prevista no art. 1021 do CPC. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 2002728, 0742400-79.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 10/06/2025. -grifo nosso). A parte autora, ora apelante, foi devidamente intimada da nova sentença, mas não interpôs apelação específica contra ela, limitando-se a tomar ciência do novo julgado (ID 73072905). Ausente, portanto, impugnação válida e eficaz à sentença atualmente em vigor. Diante do exposto, é caso de não se conhecer a apelação interposta, por ausência superveniente de interesse recursal, ante a perda de objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no parágrafo único do artigo 250 do RITJDFT. Brasília, 1 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator